Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711819-94.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA VIGNOLO CHAGAS 72693770149 EMBARGADO: MED MAIS SOLUCOES EM SERVICOS ESPECIAIS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 25402667 e ID 25557357), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator